Tribunal: TJSP
Processo: 1029867-37.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1029867-37.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FA-
ZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são a-
pelados ROMILDA DE ALMEIDA, ROSALINA CRISTINA CARVALHO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), SIMONE DE BARROS PAIXAO (JUSTIÇA
GRATUITA), ADRIANA VENTURI SAGGIORO COLOMBO (JUSTIÇA GRA-
TUITA), ANA ISABEL MORI DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), ANA LU-
CIA MORAES SILVA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), ANA RITA VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITA DE JESUS DOS SANTOS DE PAIVA
(JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS CESAR SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
CARLOS JOSÉ DE LAZARI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão a-
dequado, em parte. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029867-37.2015.8.26.0053 -Voto no 30.651-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1029867-37.
2015.8.26.0053.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
ROSALINA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS.
VOTO No 30.651.2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Juízo de
retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no RE
no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR
(Tema 905) Correção monetária Aplicação do IPCA-E
Índice recomendado pelo STF e STJ Juros de mora pelos
índices da Lei 11.960/09 Acórdão readequado.
Relatório
Por v. Acórdão de 18/05/2017,1 esta C. 12a Câmara aco-
lheu, em parte, o recurso de apelação da FESP para excluir o adicional de in-
salubridade do cálculos do quinquênio em relação aos autores Ana Rita Viei-
ra e Carlos José Lazari, bem como para declarar que o prêmio de produtivi-
dade médica não integra a base de cálculo do quinquênio.
Interpõe a FESP recursos especial e extraordinário.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento das decisões
do C. Superior Tribunal de Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal. 2
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
1 Acórdão, fls. 125/130 e 136/139.
2 Fls. 162/166.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029867-37.2015.8.26.0053 -Voto no 30.651-JV
3
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no
1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza, os valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em
REsp no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei
11.960/09 não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, o v. acórdão manteve a sentença que
determinou a incidência da Lei 11.960/09 para o cálculo da correção monetá-
ria desde a sua vigência até 25/03/2015, quando então incide o IPCA-E; os
juros de mora conforme o índice oficial de remuneração básica e juros apli-
cados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei 11.960/09.
Dessa forma, reconsidera-se em parte o v. acórdão para
que sejam aplicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preço
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); no tocante aos juros de mora, mantém-
se o que foi decidido, incide o índice de remuneração da caderneta de pou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029867-37.2015.8.26.0053 -Voto no 30.651-JV
4
pança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei, em relação aos recursos. É co-
mo voto.
ACÓRDÃO ADEQUADO, em parte, conforme a fundamen-
tação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR